Tribunal: TJDFT
Processo: 0740074-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740074-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TATIANE BISPO ALVES DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por TATIANE BISPO ALVES DA SILVA contra ato que aponta como coator exarado pelo JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação de rescisão de contrato no 0703996-03.2022.8.07.0008. Afirma que o Juiz impetrado, ao resolver a controvérsia submetida nos autos no 0703996-03.2022.8.07.0008, “houve por bem desconstituir o Contrato e as Procurações efetivadas entre as partes, note-se que as Procurações foi de comum acordo, e elaboradas com as Cláusulas de IRRETRATÁVEIS E IRREVOGÁVEIS E ISENTAS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, devendo assim, prevalecer a vontade das partes” (ID 64321983 – pág. 5). Salienta que “o Juízo Impetrado houve por bem emitir na posse do imóvel situado na Quadra 16, conjunto A, casa 40, Paranoá/DF., os autores da Ação Rescisória sem contudo, determinar que a Impetrante também fosse emitida na posse do imóvel situado SMLN trecho MI10 chácara 251 lote 48f do Condomínio Vale do Ipês, Lago Norte, Brasília-DF., pois e s te é o fundamento principal da ação reivindicatória, assim como a r. Sentença do I. Juiz Impetrado determina o retorno das partes ao “status quo ante ” (ID 129865131), porém não determinou a emissão da Impetrante ao imóvel acima citado, o que se faz necessário para se evitar um possível enriquecimento ilícito do Sr°Edimilson e de es posa, sem causa, conforme previsto no art. 884 CC” (ID 64321983 – pág. 4). Argumenta, ainda, que a sentença “que determina o retorno ao ‘status quo’ não foi definido de que maneira seria operacionalizada a reintegração das posses, valendo frisar que a simples condição de não regularidade do condomínio Vale dos Ipês não se torna motivo suficiente para o desfazimento do que fora acordado entre as partes, haja vista encontra-se o Condomínio Vale dos Ipês em possível possibilidade de regularização fundiária, por parte de Órgãos do GDF” (ID 64321983 – pág. 6). Postula a concessão de liminar, aduzindo que “A decisão ora atacada encontra-se em fase de cumprimento de MANDADO, podendo a qualquer momento, os autores da a Ação Rescisória serem imitido na posse do imóvel cito na Quadra 16, conjunto A, casa 40, Paranoá-DF, criando um problema de ordem social grave , já que no citado imóvel residem 03 (três) famílias que não fazem parte da relação processual. Caracterizando desta forma está o ‘FUMUS BONI JURI’ e o evidente ‘PERICULUM IN MORA’” (ID 64321983 – pág. 6). Requer a impetrante, em liminar, a suspensão do mandado de reintegração de posse expedido nos autos do feito no 0703996-03.2022.8.07.0008. No mérito, pede a concessão da segurança vindicada, com a confirmação da liminar. Custas iniciais recolhidas (IDs 64321995 e 64616770). É a síntese do necessário. Decido. O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina à proteção do direito líquido e certo, que não possa ser amparado por habeas corpus ou habeas data e que esteja demonstrado a partir de prova pré-constituída do direito alegado, em face de ilegalidade ou abuso de poder proveniente de ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (arts. 5o, LXIX, da CF c/c 1o da Lei no 12.016/2009). O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o referido remédio constitucional quando a situação demonstrar de forma cabal a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. É essa a iterativa jurisprudência do STJ sobre o tema, exemplificada nos seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. Precedentes. 3. Isso considerado, tem-se que o acórdão de origem não merece reparo, na medida em que a decisão impugnada, além de ser atacável por recurso inominado, não se mostrou teratológica, pois prolatada de forma fundamentada e com base na prova constante dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 68.539/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.) “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, o que não ocorre na espécie. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INCIDÊNCIA DO NUNCIADO N.o 267/STF). AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Não é cabível o mandado de segurança contra ato judicial impugnável pela via recursal. Aplicação da Súmula 267/STF, por analogia. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial, a teor da doutrina e da jurisprudência, reveste-se de índole excepcional, admitindo-se apenas em hipóteses extraordinárias, a saber: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 3. Circunstâncias excepcionais aludidas não verificadas nos autos. 4. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.790/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) Na espécie, verifica-se que a impetrante aponta como ato judicial coator a própria sentença proferida nos autos no 0703996-03.2022.8.07.0008, que transitou em julgado em 22/8/2024 (ID 210211104 dos autos no 0703996-03.2022.8.07.0008), em função da qual foi determinada pelo Juiz de origem a expedição do mandado de reintegração de posse ora atacado (ID 210582571 dos autos no 0703996-03.2022.8.07.0008). Observa-se, aliás, que as mesmas alegações deduzidas no presente mandado de segurança foram ventiladas pela impetrante nos referidos autos (ID 22418654 dos autos no 0703996-03.2022.8.07.0008), tendo sido repelidas pelo Juiz de primeiro grau em decisão interlocutória (ID 211523850 dos autos no 0703996-03.2022.8.07.0008). Por dois motivos, portanto, o presente mandado de segurança não supera a barreira da admissibilidade. A uma, porque, em verdade, o mandamus impugna decisão judicial transitada em julgado, o que não pode ser admitido (art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009). A duas, porque a impetrante se utiliza da via mandamental como sucedâneo de recurso em face de decisão interlocutória que, além de ressaltar o trânsito em julgado da sentença, rechaçou as insatisfações manifestadas pela impetrante em decisão impugnável por via própria. É o caso, portanto, de se indeferir a petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência disso, extingo o mandado de segurança sem resolução de mérito (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF). Custas finais, se houver, pela impetrante. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora